Tribunal: TJMT
Processo: 1005833-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005833-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Mútuo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), SOMAR AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 16.466.087/0001-27 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), AGROPECUARIA TRANSPORTADORA E TERRAPLENAGEM ARAGUAIA LTDA - CNPJ: 44.330.110/0001-97 (AGRAVADO), WMAGNEY ROSA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 213.129.278-36 (AGRAVADO), CRISLAINE MARREIRO DE OLIVEIRA - CPF: 044.786.291-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005833-62.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: SOMAR AGRONEGOCIOS LTDA

AGRAVADOS: CRISLAINE MARREIRO DE OLIVEIRA, WMAGNEY ROSA DE OLIVEIRA SILVA

e AGROPECUARIA TRANSPORTADORA E TERRAPLENAGEM ARAGUAIA LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DECONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – FORTES INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE BENS, CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE – AUSÊNCIA DE BENS EM NOME DO DEVEDOR – EXISTÊNCIA DE EMPRESA INDIVIDUAL EM NOME DO EXECUTADO COM EXPRESSIVO CAPITAL – REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO.

Diante dos fortes indícios de ocultação de bens pelo devedor (diante das inúmeras buscas inexitosas efetuadas pela exequente), e de confusão patrimonial e de desvio de finalidade (tendo em vista a existência de empresa do ramo de transporte rodoviário de carga, com expressivo capital de R$ 3.240.000,00 (três milhões duzentos e quarenta mil reais), em que o executado é o único sócio-proprietário), mostram-se preenchidos os requisitos autorizados da desconsideração inversa da personalidade jurídica.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
SOMAR AGRONEGOCIOS LTDA
na
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face de
CRISLAINE MARREIRO DE OLIVEIRA e WMAGNEY ROSA DE OLIVEIRA SILVA
, contra a decisão que indeferiu o pedido tutela provisória de urgência para determinar a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa
AGROPECUARIA TRANSPORTADORA E TERRAPLENAGEM ARAGUAIA LTDA
.

Sustenta o agravante que resta demonstrado o esgotamento dos meios de penhora contra os executados, não sendo encontrado bens em nome do devedor. Contudo, após busca realizada por meio do sistema SPIDER (judicialmente), foi localizada a empresa AGROPECUARIA TRANSPORTADORA E TERRAPLENAGEM ARAGUAIA LTDA, que tem o executado WMAGNEY ROSA DE OLIVEIRA SILVA como único sócio proprietário.

Salienta que para composição do capital da referida empresa, de R$3.240.000,00 (Três milhões duzentos e quarenta mil reais), foi integralizado pelo devedor WMAGNEY inúmeros maquinários de exploração agropecuária.

Alega a utilização da empresa pelo devedor como instrumento para esconder patrimônio e evitar a satisfação das dívidas, caracterizando desvio de finalidade, o que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica inversa.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para
determinar a desconsideração inversa da personalidade jurídica e a inclusão da empresa AGROPECUARIA TRANSPORTADORA E TERRAPLENAGEM ARAGUAIA LTDA, no polo passivo da ação executiva, autorizando a penhora em bens da pessoa jurídica a fim de garantir o débito
(ID 205875150).

Sem contraminuta (ID 212836669).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos de origem que os executados, ora agravados, firmaram com a exequente/agravante, em 03/08/2021, contrato de confissão de dívida, relativo a acertos realizados entre as partes, em que os executados/agravados confessaram dever a quantia de R$ 2.277.897,00 (dois milhões duzentos e setenta e sete reais e oitocentos e noventa e sete centavos, a qual deveriam quitar em 03/11/2021.

Em razão do inadimplemento dos devedores, foi ajuizada a Execução de Título Extrajudicial.

Após várias tentativas de localização de bens dos executados para satisfação da dívida, sob a alegação de confusão patrimonial e desvio de finalidade, foi requerida pela exequente a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa AGROPECUARIA TRANSPORTADORA E TERRAPLENAGEM ARAGUAIA LTDA, que tem como único sócio proprietário e administrador o executado WMAGNEY ROSA DE OLIVEIRA SILVA.

Contra a decisão que indeferiu o pleito foi interposto o presente agravo.

Pois bem.

Os requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica e a desconsideração inversa são previstos pelo artigo 50 do Código Civil, conforme vejamos:

"Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial,
pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo,
desvio de finalidade
é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 2o
Entende-se por confusão patrimonial
a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)"

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice -versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

II -
transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações
, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

III -
outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial
. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 3o
O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica
. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019).
Grifei
.

No caso, verifica-se a existência de fortes indícios de confusão patrimonial e ocultação de bens pelo executado
WMAGNEY ROSA DE OLIVEIRA SILVA através da empresa AGROPECUARIA TRANSPORTADORA E TERRAPLENAGEM ARAGUAIA LTDA, de forma a frustrar a satisfação da dívida contraída.

Isto porque,
afigura-se um tanto quanto contraditório que não tenha sido encontrado nenhum bem em nome do executado WMAGNEY ROSA DE OLIVEIRA, apesar das diversas buscas realizadas, e este possua uma empresa do ramo de transporte rodoviário de carga com expressivo capital de R$ 3.240.000,00 (três milhões duzentos e quarenta mil reais),
em que é o único sócio-proprietário,
conforme se verifica abaixo: (IDs 141671934 e 141671935 dos autos de origem)

Ademais, a possibilidade de penhora dos bens da empresa individual é amplamente aceita pela jurisprudência pátria, uma vez que, se tratando de empresa individual, pessoa natural e empresário se confundem, sobretudo em casos como o dos autos, em que não há clara separação entre os bens da pessoa física e da jurídica.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA E DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PENHORA ON LINE DE ATIVOS FINANCEIROS DOS AGRAVANTES - COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 50, DO CÓDIGO CIVIL - EMPRESA INDIVIDUAL QUE SE CONFUNDE COM A PESSOA FÍSICA
- POSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA
- DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso em comento, verifica-se que após várias buscas de bens, não foram localizados bens da pessoa física executada para garantir a execução, alegando o exequente que o executado não se mostra nem um pouco interessado no deslinde da presente ação, mas que possui a empresa PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob no 10.953.876/0001-06, da qual é sócio-proprietário.

De fato, corroboram com a alegação da agravante o documento juntado no ID 128524699 (CERTIDÃO SIMPLIFICADA), que indica que a empresa PRODUCAMPO está registrada em nome do agravado NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO, tratando-se de pessoa jurídica de direito privado, sociedade empresarial limitada, com capital social de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), portanto, empresa de médio porte destinada a fabricação de alimentos para animais, fabricação de farinha de milho e outros produtos, o que corrobora os indícios de esvaziamento do patrimônio da pessoa física em favor da pessoa jurídica.

Atestam as alegações do Agravante, ainda, os documentos que indicam a existência de protestos, bem como as diversas demandas judiciais em trâmite (ID 23390714 e 23390715 – origem) que dificultam o adimplemento do débito.

Nesse particular, inexiste óbice à penhora de bens e valores em nome da firma individual, mormente em casos como o dos autos, em que não há clara separação entre os bens da pessoa física e da jurídica
.
” (TJMT – N.U 1007059-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022) G.N.

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTRAÍDA DE AÇÃO MONITÓRIA – DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE – EMPRESA INDIVIDUAL QUE SE CONFUNDE COM A PESSOA FÍSICA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - A desconsideração da personalidade jurídica, também na modalidade inversa, é regra de exceção, prevista no artigo 50 do Código Civil, apenas quando comprovado o desvio de finalidade, indícios de fraude e abusividade da personalidade jurídica. II
- Inexiste óbice à penhora de bens e valores em nome da firma individual, mormente em casos como o dos autos, em que não há clara separação entre os bens da pessoa física e da jurídica
.” (TJ-MT, RAI no. 1012575-74.2022.8.11.0000, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022) G.N.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE A FIRMA INDIVIDUAL E A PESSOA FÍSICA - PENHORA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA PESSOA FÍSICA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Embora o EMPRESÁRIO INDIVIDUAL constitua uma pessoa jurídica, seu patrimônio é único em relação à pessoa física titular da empresa, por consequência não é aceitável dissociar os bens do EMPRESÁRIO INDIVIDUAL dos bens da pessoa natural. Assim, é possível a realização dos atos expropriatórios contra qualquer um deles para a satisfação do crédito perseguido pelo credor, ficando a cargo do Juízo de origem a apreciação de eventual impenhorabilidade, se deduzida em Primeira Instância
.” (TJMT – N.U 1013400- 57.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, publicado no DJE 24/07/2019) G.N.

Desta feita, diante dos fortes indícios de ocultação de bens pelo devedor (diante das inúmeras buscas inexitosas efetuadas pela exequente), e de confusão patrimonial e de desvio de finalidade (tendo em vista a existência de empresa do ramo de transporte rodoviário de carga com expressivo capital de R$ 3.240.000,00 (três milhões duzentos e quarenta mil reais), em que o executado é o único sócio-proprietário), mostram-se preenchidos os requisitos autorizados da desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a decisão singular a fim de a fim de determinar a desconsideração inversa da personalidade jurídica e a inclusão da empresa AGROPECUARIA TRANSPORTADORA E TERRAPLENAGEM ARAGUAIA LTDA no polo passivo da ação executiva, autorizando a penhora em bens da pessoa jurídica a fim de garantir o débito em execução.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024